Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. SENTENÇA QUE DESRESPEITOU O LIMITE MÍNIMO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC.
2. No caso em apreço, a despeito de arguir o citado dispositivo como fundamento para a fixação da verba honorária, a r. sentença efetivamente valeu-se da fixação por equidade, desrespeitando o limite mínimo para a estipulação do valor devido.
3. No entanto, não se vislumbra razão para a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese. Ao se considerar o limite mínimo estipulado para o caso dos autos (10%) a incidir sobre o valor da condenação (R$45.082,13), consoante o I do § 3o do art. 85 do CPC, o resultado obtido (R$4.508,21) não conduz a patamar desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico.
4. Recurso conhecido e provido.